Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711810-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA DESPACHO Os embargos de declaração opostos no Id. 16214109 objetivam, na verdade, a própria reforma da decisão de Id. 16042512, razão porque, na forma do art. 1.024, §3°, do CPC, converto-os em agravo interno e concedo à embargante o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, conforme previsto no mesmo dispositivo. Vinda a complementação, ou esgotado o seu prazo, intime-se o agravante, ora embargado, para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Esclareço que ambos os recursos, agravo de instrumento e agravo interno, serão julgados numa mesma assentada, de tal sorte que deve a embargante se atentar para, caso queira, juntar aos autos suas contrarrazões ao agravo de instrumento, observando o prazo que, para tanto, dispõe. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora